Tribunal: TJDFT
Processo: 0712160-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712160-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) AGRAVADO: DINAMICA MEDICAL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro-Oeste e Tocantins em face da r. decisão (ID 34537372) na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Dinâmica Medical Ltda – ME, indeferiu requerimento de nova suspensão do feito com base no art. 76, parágrafo único, da Lei no 5.764/71. Assevera, em resumo, que está em liquidação extrajudicial, tendo a Assembleia Geral Extraordinária deliberado, em 28/9/2020, pela prorrogação dos trabalhos por 1 (um) ano (ID 75972460 na origem). Destaca que o atraso nos trabalhos decorreu de circunstâncias alheias à vontade da Agravante. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão do feito. Sem preparo, em razão da concessão da gratuidade de justiça à Agravante (ID 76389199 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Destaque-se, de início, conforme se extrai da r. decisão agravada, que esse pedido já foi objeto de análise durante a fase de conhecimento e restou indeferido (ID 76389199, na origem). Referida decisão foi impugnada por meio do Agravo de Instrumento n.o 0751123-29.2020.8.07.0000, submetido a esta relatoria, que perdeu o objeto em razão da prolação de sentença (ID 83504174, na origem). O pleito da Agravante encontra óbice na Lei n.o 5.764/71, que “Define a Política Nacional de Cooperativismo”, a qual, ao tratar da dissolução e liquidação das entidades, dispõe no art. 76 o seguinte: “Art. 76. A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembléia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios. Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial.” (grifou-se) Registre-se que no processo de origem já ocorreram duas suspensões (IDs 24681981 e 55668657), pois, ao decidir, o d. Juízo a quo se limitou a fazer remissão à supracitada decisão que já havia sido proferida anteriormente. Portanto, havendo óbice legal ao pleito, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator